Tribunal: TJDFT
Processo: 0746465-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. FURTO DE USO. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. CRIME CONSUMADO. TEMA N. 934/STJ. MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO. CRIME PRATICADO DURANTE A MADRUGADA. TEMA N. 1.144/STJ. PROXIMIDADE DE SHOPPING. MONITORAMENTO POR SEGURANÇA PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. SUBTRAÇÃO DE PEÇA DE VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. DIAS-MULTA. CÁLCULO PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A atipicidade da conduta pelo chamado furto de uso decorre da ausência de ânimo de permanecer com o bem subtraído, concretizada pela rápida, integral e voluntária devolução do bem. 1.1. Inviável o reconhecimento do furto de uso quando evidenciado que o acusado retirou a roda de veículo estacionado na rua e colocou a peça em seu próprio automóvel, empreendendo fuga logo após avistar viatura policial.
2. De acordo com a teoria da amotio ou apprehensio, a consumação do crime de furto não exige que o agente tenha a posse mansa, pacífica e/ou desvigiada do bem, bastando que haja inversão da posse, ainda que por um breve período e seguida de perseguição do autor (Tema n. 934/STJ). Logo, inviável a desclassificação para a modalidade tentada.
3. A prática de furto durante a madrugada em via pública de reduzidíssimo trânsito de carros e pedestres impõe o reconhecimento da causa de aumento referente ao repouso noturno, prevista no art. 155, § 1o, do CP, sendo irrelevante que a conduta tenha sido acompanhada por segurança de shopping localizado nas proximidades.
4. O cálculo dos dias-multa deve ser realizado de forma proporcional à pena privativa de liberdade.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.